Tribunal: STF
Processo: ARE 1040740
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO ONDE SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE TERIA OCORRIDO IMPORTAÇÃO INDIRETA. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.